Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREIRO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do Recurso.

II. Caso em Questão

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.

3. Como bem resumido na sentença "Alega a autora que residia no condomínio réu e que no dia 08/10/2024 o elevador foi interditado para reparos e assim a escada foi o único meio de locomoção dos moradores. Conta que no dia 13/10/2024 por volta das 19h sofreu uma torção no tornozelo devido a ausência de luz entre o terceiro e o segundo andar do condomínio. Requer indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Sustenta o condomínio réu que o prédio havia recentemente realizado a manutenção preventiva de toda a sua iluminação e que as escadas contam com iluminação por sensor de presença e de emergência.”.

4. Em razões recursais, requer, inicialmente o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, defende o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 75271273. Afirma que o recurso não ataca os fundamentos da sentença. Requer o não conhecimento do recurso, bem como o indeferimento da gratuidade. No mérito, impugna as alegações da recorrente.

III. Questão em Discussão

6. As questões apresentadas são: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) se o recurso atendeu o não o princípio da dialeticidade. Avançando ao mérito, se cabível indenização por danos materiais ou morais.

IV. Razão de Decidir

7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

8. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles.

9. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.

10. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, competência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).

11. Na presente hipótese, a sentença esclareceu que “Os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar que a queda se deu por má iluminação ou falta de segurança nas dependências comuns do condomínio a ensejar a reparação na forma do artigo 186 do CC, sendo certo que a autora poderia ter anexado aos autos fotos ou vídeo do local sem iluminação. As testemunhas arroladas pela autora não são moradoras do condomínio réu e não sabiam informar acerca das condições de iluminação das escadas. Por outro lado, o condomínio réu trouxe aos autos documentos que atestam a manutenção elétrica dias antes do acidente. Ademais, constam dos autos fotos das escadas com ótima iluminação e sensor de presença. Desta feita, não restou evidenciada má iluminação do local, tampouco falta de manutenção das aéreas comuns por parte do condomínio e assim não há como estabelecer o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela autora e eventual conduta comissiva ou omissiva do condomínio réu.”.

12. Todavia, a recorrente, em suas razões recursais, alega de forma genérica, apenas fundamentos de direito que subsidiam o cabimento de danos morais e materiais, sem, contudo, sequer mencionar os fundamentos da sentença, os quais se basearam na insuficiência das provas da recorrente e desconstituição de sei direito pelo recorrido, que apresentou provas contundentes de suas alegações.

13. Resta evidente que a recorrente não devolveu ao colegiado a matéria decidida na sentença.

14. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: “V. Ora, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discute nos autos (meritum causae). As alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, uma vez que discorre de maneira genérica quanto a fatos distintos dos elencados na demanda.” (Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

V – DISPOSITIVO.

15. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

16. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT; Art. 932, III, do CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.